Tribunal: STF
Processo: ARE 1371063
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 5, p. 2):



    “AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - Servidoras estaduais dos quadros do IAMSPE contratadas sob a égide celetista (CLT), que pretendem o recálculo do adicional de insalubridade Inexistência de vínculo estatutário entre as servidoras e o Estado. Competência da Justiça do Trabalho. 



    PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. ACOLHIMENTO. Inteligência do art. 114, §1º da Constituição Federal de 1988 - Precedentes do E. Supremo Tribunal Federal e desta E. Corte. 



    Anulação da r. sentença, determinando-se remessa dos autos à Justiça do Trabalho. 



    ACOLHIMENTO DE PRELIMINAR ARGUIDA EM RECURSO DE APELAÇÃO PELO IAMSPE, com observação.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 7, p. 2).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 114, I, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 11, p. 12):



    “(...) não se pode negar que os autores são servidores públicos em sentido amplo e, de acordo com os ensinamentos do doutrinador Hely Lopes Meirelles, “Servidores públicos em sentido amplo, no nosso entender, são todos os agentes públicos que se vinculam à Administração Pública, direta e indireta, do Estado, sob regime jurídico (a) estatutário regular, geral ou peculiar, ou (b) administrativo especial, ou (c) celetista (regido pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT), de natureza profissional e empregatícia”. 



    (…)



      Todos os argumentos acima servem para comprovar que a relação existente entre os autores e o IAMSPE é a chamada JURÍDICO-ADMINISTRATIVA, fato este que seria o suficiente para reconhecer a competência da Justiça Comum para julgar a ação.” 



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmulas 279 do STF (eDOC 13). 



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 5, p. 5-):



    “Pra, analisando os documentos acostados aos autos, observo que as autoras foram admitidas nos quadros do IMSPE para exercerem a função de Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Oficial Administrativo, submetidas ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), conforme bem de depreende dos demonstrativos de pagamentos de fls. 18/21. 



    Assim, as autoras foram admitidas no serviço público estadual sob a égide do regime celetista (CLT), tendo permanecido nesse mesmo regime jurídico, ao menos até o presente momento, tendo em vista inexistir documentação em sentido contrário. 



    Com efeito, o regime jurídico ao qual se submetem as autoras junto ao Estado fixa a competência para o conhecimento, processamento e julgamento do presente feito. 



    Sendo as autoras empregadas públicas e regidas pela CLT, verifica-se a incompetência da Justiça Comum para apreciar a presente ação, devendo ser reconhecida a competência da Justiça do Trabalho, consoante o art. 144, I da CF, com redação dada pela Emenda Constitucional n.º 45/2004: 



    “Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar: 



    I - as ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os entes de direito público externo e da administração pública direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios (...)” 



    (…)



    Portanto, evidente a incompetência absoluta da Justiça Comum para processar e julgar o presente feito, sendo de rigor o acolhimento da preliminar suscitada pelo ora apelante, determinando-se anulação da r. sentença de procedência proferida em 1º grau, remetendo-se os autos à Justiça do Trabalho.”



    Na espécie, verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o critério definidor da competência para julgamento de ações entre servidores e o Poder Público é a natureza do vínculo jurídico existente entre eles: se de natureza celetista, a competência é da Justiça do Trabalho; se de cunho estatutário, a competência é da Justiça Comum. Nesse sentido: 



    “Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO ADMITIDO SOB O REGIME CELETISTA. LEI 1.691/1990 DO MUNICÍPIO DE PEDERNEIRAS/SP. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ACÓRDÃO PROFERIDO NO JULGAMENTO DA MEDIDA CAUTELAR DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A fixação da competência da Justiça Comum ou da Justiça do Trabalho, em casos envolvendo o Poder Público, demanda a análise da natureza do vínculo jurídico existente entre o trabalhador – termo aqui tomado em sua acepção ampla – e o órgão patronal. 2. No caso sub examine, ao julgar o Conflito de Competência 169.483, o Superior Tribunal de Justiça concluiu pela competência da Justiça do Trabalho. 3. Com efeito, o fato de o processo originário envolver vínculo firmado entre o servidor e o poder público, sob o regime jurídico celetista, nos termos da Lei Municipal 1.691/90, descaracteriza a competência da Justiça Comum para análise do feito. 4. O cotejo analítico entre o paradigma e caso concreto consiste em pressuposto lógico para o cabimento da via reclamatória nessas hipóteses, de sorte que a ausência de demonstração de conflito entre eles representa óbice intransponível ao seguimento da reclamação. 5. Agravo interno desprovido.” (Rcl 39.514-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.5.2020). 



    “Ementa: DIREITO DO TRABALHO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VÍNCULO CELETISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO. SÚMULA 279/STF. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A controvérsia dos autos não é fundada em vínculo estatutário ou em contrato de trabalho temporário submetido a lei especial. Trata-se de contrato de servidores sob o regime da CLT. A competência, portanto, é da Justiça do trabalho. 2. Hipótese em que, para se chegar à conclusão pretendida pelo recorrente de que as contratações realizadas são regulares, e qual a natureza do vínculo das contratações, seria necessária a reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimento inviável neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. Não consta da petição de recurso extraordinário a alegação de que o vínculo é de natureza jurídico-administrativo, sendo suscitada somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 4. O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que o Ministério Público do Trabalho é parte legítima para ajuizar ação civil pública em defesa de interesses difusos. 5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.” (RE 701.491-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.3.2017). 



    Portanto, verifica-se que o acordão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta Corte. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente